Tribunal: TJBA
Processo: 8003610-88.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003610-88.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA PINTO DE ARAUJO Advogado(s): ANDREIA BAHIENSE COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXONERAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. NATUREZA DISCRICIONÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REINTEGRAÇÃO OU A REPERCUSSÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade do ato de exoneração de cargo em comissão, reintegração ao cargo e pagamento de valores vencidos. A autora alega vício de motivo no ato administrativo e pleiteia reconhecimento da nulidade com base na teoria dos motivos determinantes. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar se a exoneração da apelante, publicada como tendo ocorrido "a pedido da servidora", é nula por alegada falsidade na motivação, considerando o caráter discricionário dos cargos em comissão e a ausência de comprovação de prejuízo concreto. III. Razões de decidir 3. Os cargos em comissão são regidos pelo princípio da livre nomeação e exoneração, conforme o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, e a ausência de estabilidade funcional não impede a Administração Pública de praticar o ato ad nutum. 4. Há discricionariedade da Administração quanto à nomeação e exoneração desses cargos, condicionada aos princípios da legalidade, moralidade e eficiência. 5. A alegada falsidade na motivação — de que a exoneração ocorreu a pedido da servidora —, ainda que comprovada, não gera a nulidade do ato administrativo, pois este poderia ter sido praticado validamente sem qualquer motivação, dada sua natureza discricionária. 6. Não houve demonstração de prejuízo concreto que justificasse a reintegração ou o pagamento de valores retroativos, uma vez que não se prestaram serviços no período reclamado, conforme o artigo 56 da Lei Estadual nº 6.677/1994 e o artigo 884 do Código Civil, que vedam o enriquecimento sem causa. 7. A jurisprudência do STJ reforça a aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual a nulidade de ato administrativo depende de demonstração de prejuízo concreto (STJ: AgR no REsp 1.186.672). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, inciso II. Lei Estadual nº 6.677/1994, artigo 56. Código Civil, artigo 884. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgR no REsp 1.186.672, j. 5-9-2013. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8003610-88.2022.8.05.0150, em que figura como parte apelante ANA CRISTINA PINTO DE ARAUJO e, parte apelada, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER do Recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Sala de Sessões, data registrada em sistema. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora